Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-42.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001084-42.2023.8.05.0077 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDIVALDO AMORIM SILVA Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE DEMANDANTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. MESMA CATEGORIA. AUTOR QUE PERTENCE A CATEGORIA DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001084-42.2023.8.05.0077, em que figura como Apelante EDIVALDO AMORIM SILVA e Apelado MUNICIPIO DE ESPLANADA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator